Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALHA NA EXPEDIÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou, em exceção de pré-executividade a alegação da prescrição intercorrente, nos autos no 0021966-16.2001.8.07.0001, sob o argumento de que, após a propositura da ação, o executado e ora agravante foi citado depois de transcorridos 6 (seis) anos, e, em não sendo os demais devedores, foi determinada a citação por edital, permanecendo o feito paralisado por aproximadamente 14 (catorze) anos, aguardando a citação dos demais executados.

2. O juízo a quo compreendeu que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal para citação dos demais executados, sendo, eventual morosidade a cargo da expedição do edital de citação, responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

3. A ausência de expedição de Edital de Citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, oque torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no106 do C. Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.